Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE DIGITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 632853/CE em sede de repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
2. O concurso público tem por escopo selecionar os melhores candidatos para o preenchimento dos cargos públicos. Todavia, não se pode suplantar o Edital, norma que rege o certame, de forma a efetivar referida seleção, sob pena de desrespeito ao Princípio da Vinculação ao Edital.
3. Vislumbra-se a ilegalidade na concessão ao candidato que tiver terminado de digitar o texto a possibilidade de continuar a fazê-lo se assim não prevê o Edital e se não observada a isonomia entre os candidatos quanto à quantidade de caracteres totais a serem digitados.
4. Recurso conhecido e desprovido.